Tribunal: TJDFT
Processo: 0714550-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0714550-89.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: LAND HOUSE REPRESENTACOES INCORPORADORA CONSTRUTORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: VINICIUS NOBREGA COSTA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Não há pedido liminar. Assim, intime-se o agravado para, caso queira, apresentar contrarrazões ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Brasília/DF, 4 de junho de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator